Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Retornam os autos à instância após o provimento de Recurso Especial (ID 3587341). Intimem-se as partes para que, querendo, manifestem quanto ao decidido no referido recurso especial no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis antes do rejulgamento do recurso de referência. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora